Tribunal: TJDFT
Processo: 0723542-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723542-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: ROSILENE MOURA DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 237872563 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada por Rosilene Moura da Silva em desfavor da ora agravante, processo n. 0716859-98.2025.8.07.0003, deferiu pedido de tutela de urgência formulado em caráter antecipatório para determinar à ré o custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, sob fundamento de que há risco de infecção e de que os procedimentos são necessários para evitar sofrimento físico e psicológico da autora. Em razões recursais (Id 72813951), a agravante alega existirem indícios de fraude na solicitação médica objeto do pedido autoral. Alerta ser o laudo médico apresentado pela agravada idêntico a outros laudos em processos similares, sugerindo possível ocorrência de fraude. Brada não ter a agravada formulado pedido administrativo para realizar o procedimento, o que impossibilitou a instauração de junta médica para, de forma técnica, avaliar os procedimentos e materiais a serem utilizados. Argumenta ser taxativo o rol da ANS, destacando que muitos dos procedimentos solicitados são de caráter estético e não têm cobertura legal ou contratual. Ressalta a necessidade de uso da rede credenciada da operadora. Afirma ter a autora escolhido médico não credenciado, apesar de haver profissionais credenciados disponíveis. Menciona ser inviável dar cumprimento imediato à decisão judicial recorrida porque não indicado o prestador responsável pela realização dos procedimentos. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Diz não haver cobertura para procedimentos estéticos e materiais não previstos no rol da ANS. Aponta o risco financeiro que há para a operadora e a irreversibilidade da medida liminarmente deferida. Ao final, requer: a) Na forma do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, seja conferido efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a imediata sustação da decisão interlocutória proferida até o pronunciamento definitivo desse Egrégio Tribunal, como forma de resguardar a Agravante dos seus efeitos; b) Que seja recebido o presente recurso de Agravo de Instrumento, e ao final, seja dado provimento, reformando totalmente a decisão ora agravada do Juízo originário, para que a Operadora possa autorizar os procedimentos cirúrgicos que possuem cobertura com os seus prestadores credenciados, em prazo adequado e razoável para cumprimento da decisão judicial, sugerindo para tanto 15 (quinze) dias úteis; c) Outrossim, caso a beneficiária deseje realizar os procedimentos que detém cobertura com profissional de sua preferência, não credenciado, deverá a Postal Saúde reembolsar-lhe este valor de acordo com sua Tabela, descontada a coparticipação, nos termos do art. 12, inciso VI da Lei no 9.656/98 e capítulo 17 do Regulamento Interno do Plano; d) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da liminar – o que não se espera, que seja ao menos concedida a dilação de prazo para seu cumprimento, sugerindo para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis. Preparo regular (Id 72816447). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos. Assim afirmo porque a prova documental reunida ao processo de referência não encerra elementos de convicção indicadores da afirmada necessidade urgente de realização de cirurgias reparadoras como continuidade do tratamento contra a obesidade. A operadora agravante afirma ser equivocada a decisão que deferiu à demandante pedido antecipatório para determinar “a autorização e custeio dos procedimentos cirúrgicos de Dermolipectomia abdominal em âncora pós bariátrica com correção de diástases de músculo retos abdominais e suspensão de região pubiana – TUSS 30101271; Reconstrução da mama com prótese- TUSS 30502262 -2X, AMB 54140056 –X2; Toracoplastia infraaxilares e dorsal bilateral – TUSS 30601169 ou 30101190 -2X, AMB 54070082 2X; Dermolipectomia lombar e sacral com Flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea; Correção de lipodistrofias crurais e troncatéricas –TUSS 30101190, AMB 54070082 2X; Correção de lipodistrofias braquias – TUSS 30101190, AMB 54070082 X2; e Correção cirúrgica da hérnia umbilical”. Segundo alega, dos procedimentos pretendidos, apenas a Dermolipectomia abdominal (abdominoplastia) pós-bariátrica e Correção cirúrgica de hérnia umbilical possuem cobertura obrigatória, bem como há indícios de fraude na solicitação, pois o laudo apresentado é idêntico a outros colacionados em processos similares e a agravada não formulou pedido administrativo para realização do procedimento, impossibilitando à agravante constituir junta médica para tecnicamente avaliar o caso. Com efeito, não é possível averiguar, nesse momento prefacial, a adequação dos procedimentos pretendidos pela agravada à sua condição clínica. Isso porque, não há, dos documentos colacionados ao processo de origem, comprovação de que tenha sido oportunizado ao agravante realizar o procedimento de junta médica a fim de analisar o caráter reparador dos procedimentos reclamados pela recorrida, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, definido no Tema n. 1.069 dos recursos repetitivos, que defere às operadoras se utilizar do procedimento de junta médica para dirimir tais divergências. Nesse contexto, faz-se necessária a análise de cada procedimento solicitado, quiçá, por meio da competente prova pericial hábil a verificar sua adequação e necessidade. Mais. Malgrado o juízo a quo, no exame do pedido de tutela de urgência, tenha registrado que “conforme relatórios médicos, a autora corre risco de infecção”, é imperioso considerar, para a hipótese, do documento catalogado no Id 237566943 do processo de referência, que nenhuma indicação de urgência traz para o procedimento requerido pela parte agravada. Em verdade, deixou a demandante/recorrida de descrever em seu relatório médico o risco iminente à sua vida ou à sua integridade física. Nenhum elemento informativo há com aptidão para de plano certificar a efetiva urgência ou emergência na realização da cirurgia. De fato, em relação ao requisito da urgência, que deve vir cumulativamente demonstrado com o da probabilidade do direito, não identifico a ocorrência de circunstâncias que o possam configurar, seja pela verificação de perigo de dano, seja pela identificação de risco ao resultado útil do processo, isso porque ausentes elementos de convicção certificadores de que haja efetivo perigo de dano concreto à vida ou à integridade física da recorrida. Inexiste nesta fase processual justificativa para conceder, em tutela de urgência, provimento judicial que obrigue a operadora recorrente a realizar, de imediato, o procedimento cirúrgico que diz a autora/recorrida ser corretivo no tratamento contra obesidade. Nesse contexto, mister aguardar o regular prosseguimento do feito de modo a que, na etapa destinada à instrução da demanda, possam ser produzidas as provas indispensáveis à certificação do direito alegado na peça vestibular. Imprescindível se mostra para o caso concreto mais aprofundada dilação probatória. Logo, por decorrência lógica, inviável conceder à autora a postulada tutela liminar antecipada de mérito, a qual, por sua própria natureza, implica integral satisfação da obrigação de fazer pleiteada na demanda. Anoto ser imperativa a demonstração da imprescindibilidade das cirurgias solicitadas para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada por cirurgia bariátrica a que a recorrida afirma ter se submetido. Tal ônus, bem se sabe, incumbe a quem alega a existência de dita circunstância (art. 373, I, do CPC). Por ora, dada a ausência de prova de que a postulação inicial seja relativa a urgência na realização de procedimento cirúrgico reparador, não estético, não tem cabimento a concessão de tutela de urgência. Ademais, em análise perfunctória, não se mostra razoável ignorar o limite de cobertura do ajuste que firmaram as partes entre si. Inviável conceder a medida liminarmente postulada sem anterior avaliação quanto a estar a operadora agravante contratualmente sujeita a dita obrigação. Não se pode olvidar que viola os princípios que norteiam a existência, validade e cumprimento dos contratos a imposição de dever a um dos contratantes, em amparo irrestrito ao outro, para além da estipulação entre eles contratual ajustada, afinal, nem mesmo os mais modernos postulados contratuais autorizam a ingerência do Poder Judiciário para impor determinado modo de cumprimento das obrigações contratuais que atenda a senso de validade e justiça sob a perspectiva de uma das partes à conta do incremento das obrigações estabelecidas para a outra sem que se trate de exigência prevista para a modalidade de plano de saúde contratada. Não podem nem ser teoricamente invocados os postulados da boa-fé nem do fim social do contrato para, na prática, possibilitar, em benefício de um, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato que deve atender ao interesse do conjunto dos beneficiários, em especial quando quem postula por justiça em proveito próprio não efetiva pagamento segundo contraprestação pecuniária que atenda ao custo da cobertura postulada. Por esse motivo, sem demonstração da necessidade de realização urgente dos procedimentos indicados para reparação de problemas advindos de alegado emagrecimento acentuado e posterior à cirurgia bariátrica em tratamento de obesidade mórbida, carecem de verossimilhança as afirmações lançadas na petição inicial. A propósito, trago à colação os seguintes julgados sobre questão semelhante à apreciada nesta decisão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Na hipótese, a tutela de urgência objetivava compelir, de imediato, o Plano de Saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica como parte do tratamento contra obesidade. 3. O inconformismo externado nas razões do recurso, bem como as demais provas juntadas aos autos, não permitem concluir pela impossibilidade de se aguardar a regular instauração do devido processo legal, notadamente porque o procedimento vindicado refere-se a cirurgia plástica reparadora, que, em princípio, não configura urgência médica. 4. Não caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734898, 0718423-92.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426389, 07068283320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS 1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 3. Afasta-se a probabilidade do direito invocado se inexistente previsão legal e contratual de cobertura do procedimento. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418837, 07376539120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Decerto, à luz do princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC, orientado à obtenção dos elementos de convicção indispensáveis à apreciação do pedido de tutela de urgência, neste momento processual, prudente se mostra suspender os efeitos da decisão agravada, porque os documentos técnicos unilateralmente produzidos no interesse da agravada e por ela colacionados não atestam a afirmada urgência do tratamento. No caso, de melhor prudência e cautela se mostra aguardar a instrução processual e o julgamento da lide para reconhecimento do direito, se houver, à realização, pelo plano de saúde, da cirurgia pretendida pela recorrente. Não só. Alega a operadora agravante a existência de fraude na solicitação, alegação que, embora transborde dos limites cognitivos do agravo de instrumento, dada sua natureza eminentemente instrutória, robustece os argumentos de, nesse momento prefacial, de inconveniência da medida deferida à agravada, e de diferimento da medida ao momento oportuno. Não há, portanto, nessa fase inicial do procedimento, informações que possam de pronto certificar as alegações aduzidas pela agravada na peça vestibular da ação de conhecimento que manejou em desfavor da operadora de saúde, ora agravante. Ante o exposto, SUSPENDO os efeitos da decisão agravada até final julgamento do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora